Tribunal: CARF
Processo: 16327.910345/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910345/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.669 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER no 27649.85472.060912.1.3.04-0995, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS importação que teria ocorrido em setembro
de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910345/2012-72
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.669 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910345/2012-72

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 27649.85472.060912.1.3.04-0995 (fls. 22
a 26), transmitido em 06/09/2012 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita a
compensação de crédito de Cofins importação de serviços, PA 08/2012, no valor
original de R$ 28.593,29, com débitos de IRRF.
À fl. 27 consta despacho decisório proferido pela DEINF/São Paulo - SP em
03/01/2013, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, em razão de o DARF
informado na DCOMP encontrar-se integralmente vinculado a débito declarado em
DCTF (Cofins, PA 08/2012).
O contribuinte foi cientificado desta decisão por via postal em 17/01/2013 (fl. 21),
apresentando manifestação de inconformidade tempestiva em 15/02/2013 (fl. 02),
alegando, em resumo, que:
Constatamos que por um erro pontual foi declarado na DCTF original de ago/2012
débito vinculado ao DARF recolhido;
Ao identificarmos o equívoco ocorrido, pois não houve a remessa de resseguro de
valores para o exterior, base de incidência da Cofins sobre importação de serviços,
procedemos à retificação da DCTF do período em 14/02/2013, sendo indevido o
recolhimento efetuado;
Assim, requer o acolhimento de sua manifestação.
O presente processo foi enviado à DRJ/SPO para julgamento em 19/07/2013 (fl. 32), e a
esta DRJ/RJO em 29/09/2017 (fl. 33).
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 12-110.623 (fls. 35-39),
indeferindo o pleito do contribuinte, uma vez que verificando que o contribuinte não juntou aos
autos qualquer documentação relativa à apuração da contribuição devida para o período em tela,
limitando-se a informar que tal valor não seria devido, por não ter havido remessa de resseguro
de valores para o exterior, e que havia providenciado a retificação da correspondente DCTF,
identificando que a interessada não trouxe ao processo qualquer prova documental relativa ao
erro de apuração ou à base de cálculo da contribuição para o período em que alega ter o direito
creditório (DCTF original e retificadora), não se podendo comprovar, portanto, a liquidez e
certeza de seus eventuais créditos.
A recorrente tomou ciência da decisão em 27/08/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 47-66), em 29/09/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida pela DRJ,
alegando, preliminarmente, nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação, bem
como teria havido a correta compensação, além disso, seria possível a apresentação de provas em
momento posterior à manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.669 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910345/2012-72

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1- Da nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e análise
meritória
Em atenção à nulidade do despacho decisório, alega o recorrente que o DD não
veio acompanhado de comprovação válida e robusta dos motivos que ensejaram a não
homologação da compensação, afirmando, por conseguinte, que o despacho decisório não foi
devidamente fundamentada.
Percebe-se, contudo, que a Recorrente possuía plena informação quanto aos
motivos e fundamentos que levaram ao não reconhecimento do crédito pleiteado.
Outrossim, é importante destacar que os motivos da não homologação residem
nas próprias declarações e documentos produzidos pela contribuinte, sendo esses a prova e o
motivo do ato administrativo.
O despacho decisório, além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação de regência da matéria, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito
alegado.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ou seja, não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todos
os requisitos e formalidades legais necessários a sua constituição. Este encontra-se devidamente
fundamentado, tendo indicado de forma precisa que a restituição em relevo não poderia ser
homologada porque não há crédito a ser ressarcido.
Logo, também rejeito esta liminar.
MÉRITO
2- Da correta compensação realizada/Da possibilidade de apresentação de
provas em momento posterior à manifestação de inconformidade.
Trata-se o presente processo de PER no 27649.85472.060912.1.3.04-0995, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS importação que teria ocorrido em setembro
de 2012.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.669 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910345/2012-72

A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DCTF retificado, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento
do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:

Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF apresentada,
relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual decorreria o alegado
direito de crédito. Sendo assim, este julgamento deve pautar-se pelo que se encontra
efetivamente em litígio: a possibilidade de que a ausência de retificação da DCTF seja
suprida pela comprovação do direito material alegado. Como vimos, tal é possível,
devendo-se verificar se o requisito para tanto ocorreu no presente caso, qual seja, a
comprovação do erro alegado.

De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.669 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910345/2012-72

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, tanto no processo principal quanto em seu apenso,
nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente,
cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.669 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910345/2012-72

Fl. 141
DF CARF MF
Original